Tribunal: TJSP
Processo: 1018440-91.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal – ISS – Entidade religiosa - Imunidade tributária reconhecida – Débito tributário cujo dever de pagamento decorre de substituição tributária – Previsão legal – Obra realizada, contudo, sob regime de mutirão voluntário e gratuito – Inexistência de contrato de prestação de serviços para a construção do templo – Ausência de fato gerador –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal – ISS – Entidade religiosa - Imunidade tributária reconhecida – Débito tributário cujo dever de pagamento decorre de substituição tributária – Previsão legal – Obra realizada, contudo, sob regime de mutirão voluntário e gratuito – Inexistência de contrato de prestação de serviços para a construção do templo – Ausência de fato gerador – Inexigibilidade do tributo - Sentença mantida - Apelação não provida.